Tribunal: STF
Processo: RE 211416
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. É nula a demissão sumária de servidores
públicos, sem a prévia instauração de procedimento administrativo
que assegure aos interessados a ampla defesa, por ofensa ao
princípio do devido processo legal, bem como ao art. 41, § 1º da
CF.
2. Hipótese em que o debate da constitucionalidade da lei
complementar estadual que converteu empregos em cargos públicos em
momento posterior ao ato administrativo que se tem por viciado, e
nos próprios autos em que se reconheceu sua nulidade, implica
inadmissível inversão da presunção de constitucionalidade do
referido diploma legal.
3. Agravo improvido.